Tribunal: TJPA
Processo: 0862490-28.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0862490-28.2023.8.14.0301

APELANTE: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SITUAÇÃO CADASTRAL DE CONTRIBUINTE. STATUS "ATIVO NÃO REGULAR". GARANTIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I.
Caso em Exame

1-
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença proferida pelo Juízo de primeira instância, que denegou a Segurança pleiteada, negando o pedido de alteração da classificação da Impetrante de “Ativo não regular” para “Ativo regular” no Sistema Informático da SEFA/PA.

II.
Questão em Discussão

2- A questão

em discussão consiste em verificar: i) se o acórdão incorreu em vício de contradição, no que concerne à legitimidade da indicação do contribuinte como “não regular” em face da garantia da renovação da Certidão Positiva com Efeito de Negativa (CPEN); ii) se houve omissão ao não enfrentar a jurisprudência consolidada em sentido adverso à decisão.

III.
Razões de Decidir

3. As teses apresentadas pela Embargante no presente recurso já foram expressamente rejeitadas no Acórdão embargado, que seguiu o entendimento majoritário da jurisprudência, no sentido de que a inclusão do contribuinte no cadastro de "ativo não regular", bem como, a antecipação do ICMS em operações interestaduais para contribuintes inadimplentes, não configuram sanção política.

4. Inexiste obrigação de o magistrado rebater, um a um dos argumentos trazidos pela parte, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, pois, conforme tese firmada pelo STF sob o regime de repercussão geral (Tema 339), o princípio da fundamentação encartado no art.93, inciso IX da CF/88 não exige o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco, que sejam corretos os seus fundamentos.

5. Com efeito, inexistindo omissão ou contradição a ser sanada, não merece ser acolhida a pretensão da parte Embargante, que busca rediscutir matéria devidamente abordada e decidida, o que não se coaduna com a via eleita.

IV.
Dispositivo

6-Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

____________

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art.93, inciso IX; CPC/2015, arts. 1.022

Jurisprudência relevante citada: TJPA – A C – Nº 0858977-86.2022.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/02/2025 ); TJPA, 4671633, 4671633, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2021-03-01, Publicado em 2021-03-18)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

em razão de acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação, interposto pelo Embargante nos autos de Mandado de Segurança Cível (processo nº 0862490-28.2023.8.14.0301), impetrado contra ato do Coordenador Executivo Especial de Administração Tributária de Grandes Contribuintes (CEEAT).

O Acórdão embargado foi proferido com a seguinte ementa:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS ANTECIPADO. CONTRIBUINTE CLASSIFICADO COMO "ATIVO NÃO REGULAR". LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA. SANÇÃO POLÍTICA NÃO CARACTERIZADA. NÃO PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por interposto contra sentença que denegou a Segurança pleiteada quanto ao pedido de alteração da classificação da Impetrante de “Ativo não regular” para “Ativo regular” no Sistema Informático da SEFA/PA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em verificar a possibilidade de alterar a classificação fiscal da Impetrante no Sistema Informático da SEFA/PA, de “
ativo não regular
” para
“ativo regular
”, em razão de ter apresentado garantia do débito por meio de apólice de seguro-garantia, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0801443-53.2023.8.14.0301. III. RAZÕES DE DECIDI. 3. De acordo com a regra prevista na Instrução Normativa nº 13/2005 da SEFA, que regula a situação cadastral dos contribuintes no Estado do Pará, a classificação como "
ativo
não
regular
" baseia-se na ausência de regularidade fiscal. 4. Nos termos da Lei nº 5.530/89, com redação dada pela Lei nº 9.389/21, a regra é que o imposto de mercadoria oriunda de outra unidade da Federação seja pago antecipadamente. 5. O cadastro de contribuintes consiste em banco de dados voltados ao mapeamento de créditos tributários estaduais, possuindo caráter de gestão administrativa, contida na autotutela do Estado. Desta forma, o registro referente à situação cadastral em tela, desde que contemple fatos verdadeiros, não pode ser imputado como ilegal pelo Judiciário. Além disso, não se mostra razoável exigir que a situação cadastral do contribuinte que nada deve ao fisco seja idêntica à do que suporta execução fiscal, ainda que tenha garantido a dívida executiva. 6. A antecipação do ICMS em operações interestaduais para contribuintes inadimplentes não configura sanção política, uma vez que se trata de mecanismo legítimo de controle fiscal, preservando o equilíbrio entre a continuidade das atividades da empresa e o interesse público. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e não provido.

(...)

Em suas razões recursais,
a Embargante alega que o acórdão incorreu em vício de contradição, no que concerne à legitimidade da indicação do contribuinte como “não regular” em face da garantia da renovação da
Certidão Positiva com Efeito de Negativa( CPEN),
bem como incorreu em vício de omissão ao não enfrentar a extensa jurisprudência consolidada em sentido adverso à decisão.

Sustenta que não se encontra inadimplente com a Fazenda do Estado do Pará, pois, embora o crédito tributário tenha sido inscrito em dívida ativa, foi regularmente garantido por Apólice de Seguro apresentada nos autos da Execução Fiscal nº 0801443-53.2023.8.14.0301, aceita pelo juízo competente como suficiente e idônea, nos termos do art. 9º, II, da Lei nº 6.830/80.

Assevera que o acórdão não observa que a manutenção da situação cadastral fere o princípio da igualdade de maneira mais contundente, visto que aproxima a situação da Embargante ao contribuinte que não arcou com a obrigação tributária, tampouco assegurou de qualquer forma o crédito tributário.

Discorre que a Turma Julgadora incorre em severa omissão ao desconsiderar os efeitos práticos e inconstitucionais que decorrem da classificação fiscal do contribuinte como “ativo não regular”, pois a atual classificação da Embargante impõe severas restrições à sua operação comercial, interdita o exercício da empresa ou comprometem sua competitividade, representa forma indireta de constrição e cobrança, absolutamente incompatível com o sistema jurídico-tributário vigente.

Afirma que, em verdade, trata-se de sanção política, expressamente vedada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conforme Súmulas 70, 323 e 547 do STF e do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 565.048/RS, no qual se assentou que “é inconstitucional a utilização de meios coercitivos indiretos para forçar o contribuinte ao adimplemento de obrigações tributárias”, Tema 31 da Repercussão Geral e do ARE nº 914045, no qual entendeu-se que “é inconstitucional a restrição ilegítima ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quando imposta como meio de cobrança indireta de tributos”

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios para o fim de que sejam sanadas a contradição e omissões apontadas e, consequentemente, reconhecido o direito da Impetrante a retomar a condição de “ativo regular”, tendo em vista a garantia integral do débito.

Caso a omissão apontada não seja sanada, solicita-se que os dispositivos da legislação federal e da Constituição Federal acima destacados sejam considerados devidamente préquestionados

O Embargado apresentou contrarrazões, aduzindo a inexistência dos vícios apontados, requerendo a manutenção o não acolhimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a examiná-lo.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

“
Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.” (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187-grifei).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, deve-se, então, analisar as teses suscitadas pela embargante quanto a alegada existência de contradição e omissão no julgado.

No caso concreto, as teses apresentadas pela Embargante no presente recurso já foram expressamente rejeitadas no Acórdão embargado, que seguiu o entendimento majoritário da jurisprudência, no sentido de que a inclusão do contribuinte no cadastro de "ativo não regular", bem como, a antecipação do ICMS em operações interestaduais para contribuintes inadimplentes,
não configuram sanção política
. Vejamos:

Assim, inexiste óbice ao registro das informações cadastrais dos contribuintes, sendo defeso tão somente que estas produzam efeitos arbitrários voltados ao pagamento da dívida, o que não restou caracterizado no caso. (...)

O cadastro de contribuintes consiste em banco de dados voltados ao mapeamento de créditos tributários estaduais, possuindo caráter de gestão administrativa, contida na autotutela do Estado. Desta forma, o registro referente à situação cadastral em tela, desde que contemple fatos verdadeiros, não pode ser imputado como ilegal pelo Judiciário. (...) Assim, não seria razoável exigir que a situação cadastral do contribuinte que nada deve ao fisco seja idêntica à do que suporta execução fiscal, ainda que tenha garantido a dívida executiva. Aceitar esta premissa seria similar a entender pela obrigatoriedade de emissão de certidão negativa de débitos, mesmo quando existentes, o que importaria em esvaziar o sentido da certidão positiva com efeito de negativa. (...)

Logo, nos termos da Lei nº 5.530/89, com redação dada pela Lei nº 9.389/21, a regra é que o imposto de mercadoria oriunda de outra unidade da Federação seja pago antecipadamente, salvo as exceções previstas nos incisos I a III, regulamentadas em Decreto do Poder Executivo. Nesse contexto, a inclusão do contribuinte no cadastro de "ativo não regular" baseia-se em critérios objetivos, definidos em regulamentação estadual, e cumpre função legítima de fiscalização e arrecadação, não configurando sanção política, mas apenas um mecanismo de prevenção contra a evasão fiscal. Diferente das situações que caracterizam sanção política, nas quais o exercício da atividade econômica do contribuinte é integralmente impedido, a exigência de pagamento antecipado do ICMS em função da classificação de "ativo não regular" não impõe obstáculo absoluto ao funcionamento da empresa. Tal exigência não impede a comercialização de mercadorias, mas apenas antecipa a obrigação fiscal para contribuintes que se encontram em situação de inadimplência reiterada, atendendo, assim, ao interesse público e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal permite ao Estado, no exercício de sua competência tributária, a utilização de meios administrativos para garantir a arrecadação e coibir a inadimplência, desde que esses instrumentos não impliquem restrição desproporcional ao exercício das atividades econômicas do contribuinte. Dessa forma, a cobrança antecipada não extrapola os limites de controle fiscal previstos pela Constituição e atende ao equilíbrio entre o direito de exercício de atividade econômica e a necessidade de proteção ao erário. (...)

Vê-se, portanto, que inexiste óbice ao registro das informações cadastrais dos contribuintes, sendo defeso tão somente que estas produzam efeitos arbitrários voltados ao pagamento da dívida, o que não restou caracterizado no caso em discussão.

Ainda, a existência de garantia do débito, ainda que idônea, não impõe à Administração Tributária a obrigação de alterar o status fiscal para “regular”, pois não há previsão legal para modificação automática da qualificação cadastral com base apenas na garantia da dívida.

Observa-se que, em verdade, o embargante busca utilizar o disposto no art. 1.022 do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. TENTATIVA DE REDESCUTIR O JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MATÉRIA AUTOMATICAMENTE PREQUESTIONADA. I
–
O
s embargos declaratórios constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

II – No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas no v. acórdão.
III –
Desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais invocados, bastando a menção à questão jurídica necessária para a solução da lide. Matéria automaticamente prequestionada
. IV- Embargos de Declaração conhecidos e improvidos. Decisão unânime.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0858977-86.2022.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/02/2025 ) (Grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. FGTS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA NO TOCANTE A TESE DE PRESCRIÇÃO BIENAL DA PRETENSÃO PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. COBRANÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PREVALÊNCIA DO DECRETO 20.910/32. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NA PARTE FINAL DO INCISO XXIX DO ARTIGO 7º DA CF/88. DISTRATO E AJUIZAMENTO DA AÇÃO DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL APLICÁVEL À FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 1º DO DECRETO 20.910/32. TEMA 608 DO STF. PRECEDENTES DO STF, DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO DE ALGUNS AUTORES/EMBARGADOS.
TESE DE APLICAÇÃO DE PRESCRIÇÃO BIENAL PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO REJEITADA EXPRESSAMENTE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ JULGADA. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO
. APLICAÇÃO DE MULTA. INCIDÊNCIA DO ART. 1.026, §2º, CPC. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJPA, 4671633, 4671633, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2021-03-01, Publicado em 2021-03-18). (grifei).

Assim, tendo a decisão recorrida analisado as questões relevantes para a formação do convencimento do julgador, firmando entendimento sobre a matéria em discussão,
não há vício a ser suprido na decisão.

Cumpre ressaltar que inexiste obrigação de o magistrado rebater, um a um dos argumentos trazidos pela parte, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, pois, conforme tese firmada pelo STF sob o regime de repercussão geral (Tema 339), o princípio da fundamentação encartado no art.93, inciso IX da CF/88 não exige o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco, que sejam corretos os seus fundamentos.

Por fim, registra-se que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).

É o voto.

Ficam as partes advertidas que na hipótese de oposição de novos Embargos de Declaração, manifestamente protelatórios, será culminada multa sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2º, do artigo 1.026, do CPC.

P.R.I.

Belém, 04 de maio de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 13/05/2026